Tribunal: TJES
Processo: 5000008-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: WAGNER ESMAEL DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 3.000,00)
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000008-15.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 S/A

Recorrido: WAGNER ESMAEL DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5527952).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal;
c)
que o banco, com o intuito de proteger o cliente de eventuais fraudes, agiu preventivamente;
d)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
e)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve regularidade ou não na conduta praticada pela parte recorrente (bloqueio da conta corrente do recorrido) e se este gera o direito à indenização por danos morais.

De pronto, identifico que o recorrido possui conta bancária digital junto à parte recorrente, tendo sua conta bloqueada sem motivo aparente, o que impossibilitou-o de realizar e receber transações, bem como de ter acesso ao montante disponível em sua conta.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço.

Assim,
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No caso em apreço resta comprovado que o promovente possui uma conta corrente junto ao promovido (C.C: 000000625618-0 - AG: 0001) que se encontra bloqueada desde 29.12.2022, estando bloqueado o valor de R$3.117,00 (ID 20415857 – Página 7).

Apesar de ser lícito o bloqueio de conta corrente em alguns casos, como para apuração de fraude, na demanda em questão o promovido não apresentou qualquer justificativa efetiva para o bloqueio, não apontando nenhum ato baseado em dever de segurança, ônus que lhe cabia.

Além disso, vislumbro no extrato bancário de ID 20415857 que durante o mês de dezembro de 2022 foram realizados inúmeros bloqueios e desbloqueios da conta, o que evidencia a ocorrência de falhas sistêmicas consecutivas da instituição financeira.

Sendo assim, merece acolhimento o pedido inicial para determinar o desbloqueio da C.C: 000000625618-0 - AG: 0001, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada posteriormente.

Em relação ao dano moral, entendo que resta configurado, pois o banco realizou o bloqueio indevido da conta e impossibilitou a realização de transações lícitas por parte do consumidor, eis que teve todo seu saldo bloqueado injustificadamente, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a reparação por danos morais surge na medida em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar valores de sua conta, sendo prudente, ainda, a determinação judicial de imediato desbloqueio da indigitada conta, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Ora, tratando-se de serviço essencial, resta patente o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, porquanto a simples alegação de segurança desta, no intento de evitar possíveis fraudes, não confere discricionariedade em efetuar bloqueio de valores por tempo demasiado.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.